Tribunal: TJDFT
Processo: 0710130-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710130-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSIEL RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: JACKSON TRINDADE LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por OSIEL RIBEIRO DA SILVA, contra decisão proferida na ação de reintegração de posse no 0704955-03.2024.8.07.0008, proposta em face de JACKSON TRINDADE LUZ. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar de reintegração do autor na posse sobre o imóvel (ID no 227446236): “Trata-se de ação de reintegração de posse em que o autor alega, em suma, que é possuidor de uma área de 55,2 hectares, denominada Chácara Boa Esperança, de uma área maior denomina Fazenda Paranoá, estando o imóvel cadastrado no INCRA sob o Código 941.018.115.290-3. Aduz que possui toda a documentação da cadeia dominial do bem que iniciou com a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA CONCEIÇÃO e que, no intuito de promover o plantio de plantas nativas conforme autorização do IBRAM, contratou terceiros para a limpeza e retirada de entulhos do local na data de 11/5/2022. Relata que, mesmo munidos da documentação pertinente, um vizinho rendeu os trabalhadores de forma truculenta e as agressões ocasionaram a intervenção da Polícia Civil, bem como a instauração de inquérito policial. Acrescenta que, em abril de 2024, foi informado que algumas pessoas invadiram o imóvel, momento em que o autor constatou que estavam limpando/roçando a área sem qualquer autorização. Conclui pedindo a liminar para que seja reintegrado na posse do imóvel objeto da lide. É a síntese do necessário. DECIDO. Segundo teoria objetivista adotada pelo Código Civil de 2002, a posse, diferentemente da propriedade, deve ser comprovada através de atos e fatos que evidenciem a exteriorização de atributos da propriedade, quais sejam, uso, gozo, fruição e disposição do bem como se proprietário fosse. Consoante exegese do art. 1.196 do CCB, a posse é matéria fática, motivo pelo qual, em regra, não é passível de comprovação, tão somente, pela via documental. Isso quer dizer que, para análise da questão possessória, a existência de documentação atestando a cessão de direitos possessórios nem sempre é prova suficiente para a comprovação da posse. O deferimento da liminar em ações possessórias exige a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/15, quais sejam: o exercício da posse pelo autor, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Na hipótese dos autos, o autor afirma que houve esbulho praticado pelo réu na área de que é possuidor, mas não logrou comprovar tal alegação. Em audiência de justificação, as testemunhas ouvidas somente informaram que nem o autor ou o réu são vistos no local com frequência; que não observaram qualquer movimentação recente na área; que havia entulhos no local e que o autor fixou uma placa informando se tratar de área de preservação. Assim, pelo que foi trazido aos autos até esse momento, não restou comprovado o esbulho perpetrado pelo réu, destacando-se que os fatos que ensejaram a instauração do inquérito policial remontam ao ano de 2022, o que afasta qualquer urgência na hipótese dos autos. Ademais, ainda restam dúvidas sobre qual a área em que os fatos ocorreram bem como os limites das propriedades, de modo que tal conclusão merece ser objeto de maior dilação probatória. Por enquanto, diante das provas até agora produzidas nos autos, não há prova da verossimilhança das alegações do autor sobre a prática do esbulho. Sendo assim, indefiro o pedido liminar de reintegração do autor na posse sobre o imóvel. Contudo, advirto o réu que, considerando que a área indicada na inicial está sub judice, quaisquer benfeitorias realizadas às suas expensas não serão indenizadas, uma vez que está plenamente ciente do litígio em questão desde a intimação para a audiência de justificação. Cite-se o requerido para apresentar contestação, em 15 dias. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” O agravante requer o provimento do agravo para reformar a decisão de modo a deferir a liminar de reintegração de posse requerida. Narra deter a posse da Chácara Boa Esperança com 55,2 hectares, dentro de uma área maior denominada Fazenda Paranoá, Paranoá DF, que remonta a 1971, havida, por último, em 28/outubro/2021 da Associação Mansões Alvorada, na qual há benfeitorias, inclusive instalação elétrica. Afirma que, em 6/1/2020, foi solicitada e deferida, junto ao Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, autorização para a retirada de entulho e plantio de mudas nativas na posse do autor. Assim, contratou Valdemir, Cleres e Antônio Francisco para realizarem o serviço. No entanto, o morador próximo, policial José Maria Duarte Neto, exacerbadamente, atacou os três trabalhadores, com arma em punho, determinando que se deitassem no asfalto quente, dando-lhes voz de prisão; além de uma pessoa, a qual chamava o policial de pai, ter dados vários chutes na cabeça do trabalhador Valdemir. Constatou-se a forma abusiva da prisão dos trabalhadores e a conduta de José Maria está em apuração. Sustenta ter a conduta do policial dado causa a instauração de inquérito, um fato do príncipe o qual impediu o agravante de retirar o entulho, fazer o plantio de mudas nativas e exercer outros poderes da posse. Aduz ter a licença vencido devido ao fato do príncipe e que precisava renová-la junto ao IBRAM. No entanto, no dia 5/4/2024, o agravado esbulhou sua posse. Alega ser o posicionamento da magistrada equivocado, pois os testemunhos colhidos na audiência de justificação não deixam dúvida quanto à posse do agravante e o esbulho praticado pelo agravado. Defende que confundir a posse com a presença ostensiva do possuidor é um atentado à liberdade e que sua ausência física não significa a perda da posse ou que deixou de exercer seu direito. É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (ID no 69946035). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 12:40:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador